Tribunal: TJSP
Processo: 1502329-76.2019.8.26.0540
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Nelson Fonseca Junior
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Registro: 2020.0000964202
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação
Criminal no 1502329-76.2019.8.26.0540, da Comarca de Santo André, em que é
apelante CELIO DA SILVA LUCIANO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara
de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores RACHID VAZ DE ALMEIDA (Presidente) E FRANCISCO
BRUNO.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
NELSON FONSECA JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Apelação Criminal no 1502329-76.2019.8.26.0540 - Comarca de Santo André
2/4
Apelação Criminal no 1502329-76.2019.8.26.0540
Juízo de origem: 4a Vara Criminal da Comarca de Santo André - SP
Apelante: Célio da Silva Luciano
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Juiz de 1a Instância: Lucas Tambor Bueno
Voto no 14.838
APELAÇÃO CRIMINAL - FURTO QUALIFICADO TENTADO -
Crime praticado mediante rompimento de obstáculo - Autoria e
materialidade do delito demonstradas - Prova suficiente para o
decreto condenatório - Pena e regime prisional fixados com
critério e corretamente - Recurso não provido.
Cuida-se de recurso de apelação da sentença de fls. 223/227,
cujo relatório se adota, que julgou parcialmente procedente a ação penal e
condenou o réu Célio da Silva Luciano como incurso nas penas do artigo 155, §
4o, inciso I, c.c. o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, a cumprir, em
regime inicial fechado, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, mais o
pagamento de 03 (três) dias-multa, no piso legal.
Inconformado, o réu apela buscando a fixação da pena-base
no mínimo legal, além da imposição de regime prisional mais brando, observando-
se a detração penal (fls. 236/246).
O recurso foi recebido (fl. 247) e regularmente contrariado
(fls. 264/265).
A
Procuradoria
Geral
de Justiça manifestou-se pelo
desprovimento do apelo (fls. 278/280).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Apelação Criminal no 1502329-76.2019.8.26.0540 - Comarca de Santo André
3/4
O recurso não procede.
A autoria e a materialidade do delito são incontroversas, tanto
que a defesa sequer se insurgiu contra o decreto condenatório do apelante, que,
aliás, admitiu a prática do ilícito, tal como descrito na denúncia (cf. link de acesso
disponibilizado a fl. 222).
E, realmente, ficou demonstrado nos autos que o réu Célio
da Silva Luciano, no dia 23 de novembro de 2019, por volta de 16h20, na Rua
Itambé no 30, na cidade e Comarca de Santo André/SP, mediante rompimento de
obstáculo, tentou subtrair, para si, 01 (uma) bicicleta, de propriedade da vítima
Antônio Samuel da Silva; circunstância esta também corroborada pelos policiais
militares Elyosérgio Feitosa e Jonathas Correia que, após notarem uma
aglomeração de pessoas, verificaram que o apelante havia tentado furtar a
bicicleta que estava presa a um poste, mas foi imediatamente contido por
transeuntes (cf. link de acesso disponibilizado a fl. 222).
Logo, a condenação do acusado, nos moldes do reconhecido
pela sentença recorrida, era mesmo a solução correta para o caso em questão.
Feitas essas considerações, passa-se à análise da pena.
A básica foi elevada em 1/6 (um sexto), em razão dos
antecedentes criminais do réu, devidamente demonstrados a fl. 91/92 -
Execuções 02, 03 e 04. Na etapa intermediária, a reprimenda permaneceu
inalterada, ante a compensação da reincidência (cf. Execução 05 e artigo 61,
inciso I, do Código Penal) com a sua confissão espontânea (cf. link de acesso
disponibilizado a fl. 222 e artigo 65, inciso III, alínea "d", do Código Penal).
Em seguida, na derradeira etapa, pela tentativa, a reprimenda
foi reduzida na fração máxima de 2/3 (dois terços), alcançando uma penal final
para o réu de 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, mais o pagamento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Apelação Criminal no 1502329-76.2019.8.26.0540 - Comarca de Santo André
4/4
de 03 (três) dias-multa, no piso legal, à falta de outras modificadoras, não
comportando, portanto, qualquer reparo.
O regime inicial fechado, estabelecido na origem, igualmente
merece ser preservado, tendo em conta a reincidência do réu, além da
circunstância judicial desfavorável acima mencionada (maus antecedentes), a
denotar a sua maior periculosidade, visto que as condenações anteriores e
definitivas não foram suficientes para frear seus impulsos antissociais, de modo a
não autorizar a imposição de regime prisional mais brando (cf. artigo 33, § 3o, do
Código Penal).
E, a despeito do disposto na Lei no 12.736/12, no caso em
apreço, entendo inviável o desconto do tempo de prisão provisória para fins de
determinação do regime inicial da pena privativa de liberdade, ante a ausência de
outros subsídios de forma a averiguar a presença do requisito subjetivo para
aplicação do artigo 387, § 2o, do Código de Processo Penal (bom comportamento
carcerário do acusado e ausência de faltas disciplinares).
Além do mais, ainda que assim não fosse, também reputo
incabível, nesta fase de conhecimento, alterar o regime inicial acima estabelecido
para o cumprimento da pena, por força da detração penal, na medida em que
somente compete ao Juízo da Execução, nos termos do artigo 66, inciso III,
alínea "c", da Lei no 7.210/84, decidir a respeito da questão, conforme tem
entendido o STJ (HC no 111686/SC, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura; HC
no 169072/SP, Rel. Min. Og Fernandes).
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
NELSON FONSECA JÚNIOR
Relator